Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-66.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707394-66.2019.8.07.0006 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDO: UENDERSON JOSÉ DE AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEI N. 11.795/2008. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSORCIADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 2. Na hipótese, em 16/12/2013, o autor/apelado apresentou proposta de participação no grupo de consórcio administrado pela apelante, visando à aquisição de bem imóvel, tendo a carta de crédito o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Após efetuar um lance, foi contemplado com a carta de crédito em 29/11/2018, que, por sua vez, deixou de ser disponibilizada pela apelante, sob a alegação de que o nome do consorciado estava negativado desde fevereiro/2018. 3. Se o autor/apelado havia efetuado o pagamento equivalente a R$176.654,67 (cento e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) quando da contemplação e cumpriu suas obrigações contratuais, revelam-se abusivas as cláusulas do regulamento que impedem a disponibilização da carta de crédito, por violarem a boa-fé objetiva contratual e frustrarem a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC). Saliente-se que o próprio imóvel a ser adquirido garantirá o pagamento do débito restante, consoante cláusula 26, parágrafo quinto, do regulamento. 4. A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação deste, após cumprimento substancial do contrato, especialmente quando o bem consorciado constitui garantia do pagamento da dívida, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual e acarreta a indevida frustração da legítima expectativa do consorciado regularmente contemplado de ter acesso ao crédito acordado. 4.1. Nesse caso, o dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se opera independentemente de prova do prejuízo, mas com a simples ocorrência do fato descrito. 4.2. Por esta razão, merece ser mantida a sentença que condenou a ré à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. 5. Se a apelante foi condenada à obrigação de fazer consistente em disponibilizar a carta de crédito no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sob pena de multa diária, deve ser mantida a sentença no ponto em que fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). 6. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, §§ 4o e 5o, da Lei 11.795/2008, asseverando que o crédito não foi concedido ao ora recorrido, porque ele possuía restrições em seu nome, e em face de sua pontuação no consórcio ser muito baixa. Sustenta que não teria havido qualquer violação aos direitos do consumidor, tendo o recorrido plena ciência dos requisitos para liberação do crédito; b) artigos 186, 188, inciso I e 927, todos do Código Civil, articulando ausência de ato ilícito; c) artigo 944 do CC, com vistas à redução do valor da indenização; e d) artigo 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, articulando que a verba honorária deve ser reduzida em observância ao critério da equidade. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Lievore Polsin, OAB/DF 57.376. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico Gustavo Lievore Polsin, OAB/DF 57.376. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027